Tribunal: TJBA
Processo: 0531373-81.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531373-81.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO LUIZ GONCALVES SERAFIM DA SILVA

Advogado(s)
:
DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, MOISES PEREIRA GOMES, AILTON NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDSON MONTEIRO SALOMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DE IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUÉIS DE FEVEREIRO A MAIO DE 2016. AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DE DEMONSTRAR TER ARCADO COM OS VALORES A ENSEJAR O RESSARCIMENTO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM GRAU DE RECURSO QUE SEQUER FORAM INDICADOS COMO DEVIDOS NA EXORDIAL. DESCABIDO DANO MORAL POR MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº
0531373-81.2017.8.05.0001
, de Salvador, sendo apelante
PEDRO LUIZ GONCALVES SERAFIM DA SILVA
e apelado

EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a)